Tribunal: TJPA
Processo: 0000927-57.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000927-57.2009.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDA DONILDE AGUIAR QUINTAS

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROVIMENTO DE APELAÇÃO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DA APELANTE/EXECUTADA EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
In casu
não resta dúvida que o agravante ingressou com ação de execução fiscal contra parte ilegítima, que já havia transferido o imóvel a terceiro, por conseguinte, descabida a condenação da executada/apelante/agravada ao pagamento de honorários de sucumbência na sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva
ad causam
, face a aplicação do princípio da causalidade,
pois é obrigação do autor indicar de forma correta a pessoa legitimada a figurar no polo passivo da demanda, na forma do art. 319, inciso II, do CPC/15
.
Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Relator), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da costa Neto,
à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 06.11.2023 até 13.11.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível interposta em seu desfavor por RAIMUNDA DONILDE AGUIAR QUINTAS, que conheceu e deu provimento a apelação,
para reformar a sentença em relação a condenação da apelante em honorários advocatícios de sucumbência, que devem ser excluídos da condenação, face a ilegitimidade passiva
ad causam
da agravada, para figurar no polo passivo da execução
,
na forma do art. 330, inciso II, c/c art. 485, inciso VI, do CPC/15.

O agravante alega que a sentença merece reforma sob o fundamento que a agravada não comunicou ao órgão administrativo competente a transferência da propriedade do imóvel, por isso, deveria responder pelos honorários de sucumbência, face a aplicação do princípio da causalidade, pois defende que o fato de efetivado a transferência junto ao registro público imobiliário não lhe desobrigaria de prestar a informação junto ao Fisco Municipal, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria, que afirma ser aplicável a espécie.

Requer assim o conhecimento e provimento do agravo interno, para afastar a condenação em honorários advocatícios que teria sofrido na sentença.

Consta da certidão do ID-

13031961 - Pág. 1, que não foram apresentadas as
contrarrazões recursais.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de Sessão de Plenário Virtual.

Belém/PA,
assinatura na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecido.

No mérito, e
ntendo que não assiste razão ao inconformismo da agravante.

Vejamos.

É que os documentos existentes nos autos comprovam a ilegitimidade passiva
ad
causam
da agravada, posto que o imóvel que originou o crédito executado de IPTU, encontra-se registrado no registro de imóveis em nome de Laerte Almeida de Figueiredo, por aquisição junto a Construtora Real Engenharia e Comércio ltda., conforme documento constante do ID-
1291367 - Pág. 5/19.

Por conseguinte, a extinção do processo, sem resolução do mérito, ocorreu por

ilegitimidade passiva
ad causam
da agravada
, ocasionada de forma evidente por culpa da agravante que ingressou com a execução fiscal contra pessoa ilegítima, para responder ao processo, por conseguinte, não se cogita de responsabilizar a agravada pelos honorários de sucumbência, na forma requerida pelo agravante no arrazoado, face a aplicação do princípio da causalidade.

Outrossim, a não comunicação da transferência junto ao fisco na esfera administrativa em nada altera este entendimento processual, pois é obrigação do autor indicar de forma correta a pessoa legitimada a figurar no polo passivo da demanda, na forma do art. 319, inciso II, do CPC/15, o que não ocorreu na espécie.

A
nte o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, para manter a decisão de reformular a sentença, para a excluir a condenação da apelante/agravada em honorários de sucumbência, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA,
assinatura na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 14/11/2023